Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-25.2023.8.11.0085
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-25.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (APELANTE), ANDRE BIGALIA PEREIRA - CPF: 360.532.728-17 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE PAIVA - CPF: 273.255.631-91 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 001.262.421-78 (ASSISTENTE), THIAGO ROBERTO MELOTTO - CPF: 053.349.029-45 (ASSISTENTE), KARINA LEMOS MIGUEL GIBBINI - CPF: 030.685.736-70 (ASSISTENTE), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. Contratação Verbal. Revogação do Mandato Antes da Conclusão do Inventário. Arbitramento Judicial Proporcional. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios decorrente de contrato verbal, proposta por advogado que atuou em processo de inventário e teve seu mandato revogado antes da conclusão dos serviços. O Apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado, sob alegação de que sua atuação teria abrangido todas as etapas processuais e mereceria remuneração superior à fixada pelo juízo de primeiro grau.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar o valor dos honorários fixados por arbitramento quando não comprovada a integral prestação dos serviços; (ii) estabelecer se o percentual arbitrado segundo a Tabela da OAB/MT é proporcional e adequado à atuação efetiva do profissional.

III.
Razões de Decidir

3. O contrato verbal de prestação de serviços advocatícios exige prova segura de suas cláusulas essenciais, especialmente quanto ao percentual pactuado, cabendo ao Autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Na falta de prova documental ou testemunhal robusta sobre o percentual ajustado, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e a Tabela da OAB/MT.

5. A revogação
ad nutum
do mandato é faculdade legítima da parte outorgante e não configura inadimplemento contratual, gerando apenas o dever de pagamento proporcional ao trabalho efetivamente executado, em consonância com o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não havendo a integral prestação do serviço, os honorários devem ser fixados de forma proporcional aos atos realizados (STJ, REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 4.2.2025).

7. Comprovado que a atuação do advogado se limitou às fases iniciais do inventário, sem conduzir o processo até sua conclusão, mostra-se razoável o arbitramento de 25% do percentual de 5% previsto na Tabela da OAB/MT, sendo inviável a majoração pretendida.

8. O valor arbitrado, superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é compatível com a complexidade da causa, a extensão dos serviços prestados e o princípio da proporcionalidade, inexistindo violação a critérios de razoabilidade.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Na falta de contrato escrito e de prova robusta quanto ao percentual ajustado, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, segundo a Tabela da OAB e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A revogação do mandato antes da conclusão dos serviços não autoriza o pagamento integral dos honorários, sendo devido apenas o valor proporcional aos atos efetivamente praticados. 3. O arbitramento que observa a Tabela da OAB e a extensão comprovada da atuação profissional não comporta majoração em sede recursal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000434-25.2023.8.11.0085

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hélio Pereira de Souza
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida em face de
Sônia Maria de Paiva
.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Ré ao pagamento, em favor do Autor, do valor correspondente a 25% de 5% do benefício econômico auferido pela cliente, conforme previsto no item 33.1 da Tabela de Honorários da OAB/MT.

Determinou, ainda, que o valor fosse corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e honorários entre as partes.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para majoração do percentual dos honorários arbitrados, defendendo que sua atuação no processo de inventário não se restringiu à fase inicial, mas abrangeu diversas etapas processuais, como: abertura do inventário, nomeação da inventariante, elaboração das primeiras declarações, avaliação de bens, impugnações, habilitação de crédito, cálculos de ITCMD, regularização de pendências fiscais e patrimoniais, e elaboração de minutas para acordo.

Alega que, até a revogação da procuração em agosto de 2018, conduziu o processo por mais de quatro anos e promoveu diligências inclusive fora do estado.

Afirma que o percentual de 25% de 5% do valor acordado é ínfimo diante da complexidade e extensão dos serviços efetivamente prestados, sendo desproporcional à atuação desempenhada.

Defende que os honorários devam ser arbitrados segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a relevância e a duração dos serviços, nos termos do Estatuto da OAB e da Tabela de Honorários da Seccional.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento integral dos honorários pactuados verbalmente, ou, subsidiariamente, para que seja arbitrado valor maior do que o fixado na sentença, em atenção à extensão dos serviços prestados e aos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito ao recebimento proporcional em caso de revogação de mandato.

Sem Contrarrazões, vez que a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Autor Hélio Pereira de Souza ajuizou Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em face de Sônia Maria de Paiva, sob o argumento de que fora contratado verbalmente, em janeiro de 2014, para atuar como advogado na Ação de Inventário dos bens deixados por Antônio do Nascimento Miguel, esposo da Requerida, distribuída sob o n.o 000065-63.2014.8.11.0085 perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Afirmou em sua inicial que a avença teria estabelecido o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 6% (seis por cento) do proveito econômico obtido pela inventariante, e que desempenhou seus serviços de forma diligente, conduzindo o inventário por mais de quatro anos, promovendo os atos iniciais, intermediando tratativas entre as partes e participando de reuniões extrajudiciais visando à composição amigável.

Relatou que, de forma inesperada, teve seu mandato revogado pela Requerida em agosto de 2018, sem que houvesse o pagamento dos honorários pactuados, tampouco justificativa fática ou jurídica para o rompimento do vínculo profissional.

Sob tais argumentos, requereu a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 499.260,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos e sessenta reais) correspondente ao percentual ajustado de 6% (seis por cento) do proveito econômico que esta obteve em consequência da atuação profissional do peticionante no Processo n. 65- 63.2014.811.0085 (Código 52793).

Na contestação, a Requerida negou os termos da contratação verbal alegada, sustentando que a revogação da procuração ocorreu por quebra de confiança, em razão da conduta imprópria do Autor, que teria atuado com falta de urbanidade, exercido pressões psicológicas para induzi-la à aceitação de propostas desfavoráveis, além de ter se omitido em atos processuais relevantes, o que comprometeu o regular andamento do inventário e motivou a ruptura da relação profissional.

Após a instrução processual, o Juiz
a quo
reconheceu a existência de prestação parcial dos serviços advocatícios e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Requerida ao pagamento de valor equivalente a 25% de 5% do benefício econômico auferido, conforme parâmetros fixados na Tabela de Honorários da OAB/MT, além de reconhecer a sucumbência recíproca, com repartição equitativa das custas e arbitramento proporcional de honorários advocatícios para os procuradores de ambas as partes.

Irresignado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação, no qual postula a majoração do valor arbitrado, ao argumento de que sua atuação ultrapassou as etapas iniciais do inventário, abrangendo diligências substanciais e complexas, sendo, portanto, merecedor de remuneração compatível com a extensão e relevância dos serviços prestados.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo Apelante, entendo que a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau deve ser integralmente mantida, por encontrar-se juridicamente alicerçada, tecnicamente coerente, e, sobretudo, jurisprudencialmente adequada aos contornos fáticos e normativos que permeiam a controvérsia.

Inicialmente, cumpre destacar que a lide versa sobre Ação de Cobrança de honorários advocatícios fundada em contrato verbal, cujo teor foi unilateralmente alegado pelo Autor e não corroborado por prova documental ou testemunhal robusta.

Conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e nesse ponto, o Apelante deixou de comprovar a avença nos moldes narrados, limitando-se a invocar sua própria narrativa como fundamento probatório.

Ora, sendo o contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que verbal, negócio jurídico de conteúdo patrimonial, impõe-se prova segura de suas cláusulas essenciais, especialmente no que tange ao percentual pactuado como critério remuneratório.

A alegação de que os honorários seriam de 6% (seis por cento) do proveito econômico da inventariante, embora reiterada pelo Apelante, não encontra respaldo objetivo nos autos, carecendo de elementos probatórios que sustentem tal convenção.

Na ausência de instrumento contratual escrito, e diante da controvérsia sobre os exatos termos da contratação verbal, o Magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar como critério de fixação dos honorários a Tabela da OAB/MT, que prevê, para causas de inventário, o percentual de 5% sobre o benefício econômico auferido pelo cliente. Tal conduta encontra respaldo direto no §2o do art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assim dispõe:

Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o a 10 do art. 85 do CPC.

Ademais, e com ainda maior relevo, importa reconhecer que a revogação do mandato conferido ao Apelante ocorreu antes da conclusão do inventário, fato incontroverso e reconhecido por ambas as partes.

Nessa circunstância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada que, não tendo havido a integral prestação dos serviços contratados, é devido ao advogado apenas o valor proporcional aos atos efetivamente praticados, como restou assentado no REsp 2163930/PR, julgado em 04/02/2025:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ. REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

É necessário também reafirmar que a relação advogado-cliente é fundada em confiança mútua, e, portanto, a revogação
ad nutum
do mandato é faculdade legítima da parte outorgante, nos termos da ética profissional (art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB), o que, por si só, não configura inadimplemento contratual, mas tão somente impõe o dever de pagamento proporcional ao trabalho efetivamente executado.

O julgador
a quo
, ao apreciar detidamente os autos, identificou que a atuação do Apelante se concentrou nas fases iniciais do inventário, tendo o mesmo subscrito a petição inicial, as primeiras declarações, impugnações às manifestações das herdeiras, requerimentos de alvará e prestação de contas.

Porém, não conduziu o feito até sua conclusão, não elaborou o plano de partilha, tampouco participou das etapas finais de avaliação, homologação ou expedição do formal de partilha, o que evidencia que o escopo dos serviços não foi integralmente cumprido.

A valoração da atividade desenvolvida pelo advogado deve respeitar não apenas o valor da causa ou o resultado final, mas a efetiva contribuição técnica e o grau de envolvimento nas diversas etapas processuais, o que foi corretamente mensurado pelo Magistrado ao atribuir ao Apelante 25% do percentual de 5% previsto na Tabela da OAB/MT, cálculo que se mostra razoável, proporcional e compatível com o tempo e a complexidade do trabalho desempenhado.

Registre-se que o Juiz singular, com rigor técnico e isenção, delimitou de forma precisa o escopo da atuação do Apelante, conferindo-lhe justa retribuição sem incorrer em enriquecimento sem causa da parte contrária, tampouco admitir pretensão desproporcional do profissional.

A alegação recursal de que o Apelante teria desempenhado até 70% dos atos do inventário não encontra amparo probatório suficiente, configurando uma extrapolação argumentativa dissociada das peças processuais efetivamente produzidas. Reitero: não basta a alegação retórica; impõe-se a comprovação objetiva, específica e documental de que o advogado tenha avançado até as etapas finais do procedimento, o que não restou demonstrado.

Portanto, ausente o contrato formal, inexistente a prova da pactuação de percentual específico e, sobretudo, ausente a prestação integral dos serviços, a fixação de honorários por arbitramento proporcional, e em valor inferior ao pleiteado, é medida que se impõe à luz do ordenamento jurídico vigente.

Por fim, vale ressaltar que o valor arbitrado ultrapassa a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que se revela condizente com a realidade dos autos, com o trabalho efetivamente desempenhado e com o padrão de razoabilidade que deve nortear a remuneração profissional do advogado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em favor dos patronos da parte Apelada em 2 (dois) pontos percentuais, passando-os de 10% para 12% do valor da sucumbência do Apelante, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal, observados os limites dos §§2o e 3o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025